Tribunal: TJSP
Processo: 1013211-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO – IMPORTAÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO - Impetração objetivando o afastamento da cobrança de ICMS sobre a importação de querosene de aviação até o momento do desembaraço aduaneiro, com suporte no art. 412 do RICMS, que prevê disciplina para a tributação do QAV importado - Controvérsia instalada nos autos quanto ao momento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO – IMPORTAÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO - Impetração objetivando o afastamento da cobrança de ICMS sobre a importação de querosene de aviação até o momento do desembaraço aduaneiro, com suporte no art. 412 do RICMS, que prevê disciplina para a tributação do QAV importado - Controvérsia instalada nos autos quanto ao momento em que deve a empresa, distribuidora de combustível líquido (querosene de aviação) e que realizou a importação de QAV, recolher o ICMS incidente sobre as operações correspondentes – Incidência dos artigos 412 e 421 do RICMS - Em que pese seja simultaneamente importadora e distribuidora de combustível, a operação que ensejou o nascimento da obrigação tributária consistiu na importação do produto, e não na realização das operações internas pelo próprio distribuidor- Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP - APELAÇÃO DESPROVIDA.